Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737116-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silvio Diniz Serra Ferreira Agravada: Ignez Lucia Saldiva Tessa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Diniz Serra Ferreira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0740283-49.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora oposta por SILVIO DINIZ SERRA FERREIRA em desfavor de IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA, ambos qualificados. Realizado o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD (ID 205585242 e 205948671), constatou-se a constrição de R$ 16.274,95 (dezesseis mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). O executado apresenta impugnação em que defende a impenhorabilidade dos valores, alegando que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial e sobre pagamento de diárias relativas a missão. Ao final, pede a desconstituição da penhora ou sua limitação ao percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento). Em resposta (ID 207344963) a exequente defende que não foi comprovada a impenhorabilidade dos valores, alegando ainda a existência de movimentações diversas além daquelas relativas ao soldo. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, considerando o sigilo das informações constantes nos extratos bancários e em ordem de serviço (IDs 206678602, 206678604 e 206678605), retifico o cadastro do sistema, restringindo seu acesso apenas às partes e a seus procuradores. No que tange à penhora, o art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos valores destinados ao sustento do devedor e de sua família. Trata-se de previsão que não ostenta caráter absoluto, admitindo-se relativização a ser verificada caso a caso. Nesse ponto, assiste razão em parte ao impugnante. Destaco que, conforme contracheque de ID 206678611, o executado percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.000 (três mil reais). Aduz ainda que, diante da insuficiência dos valores, tem prestado autonomamente serviços de motorista de aplicativo. Observo, no entanto, que a alegação de que os valores bloqueados decorrem da realização de missão não encontra amparo nos documentos acostados aos autos. Isso porque o documento de ID 206678605 foi elaborado no mês de abril de 2024, indicando o pagamento de R$ 12.005,91 (doze mil e cinco reais e noventa e um centavos), ao passo em que o extrato de ID 206678602 comprova depósito efetivado pelo Comando da Aeronáutica em 1.7.2024, no importe de R$ 3.167,68 e dois depósitos realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, constando apenas “Grupamento de Apoio do”, em 11.7.2024 e 16.7.2024 no importe de R$ 5.717,10 cada um, totalizando R$ 11.434,20. Além da divergência de valores, não foi explicado o parcelamento do montante, tampouco o pagamento realizado após três meses de sua autorização. Nesse contexto, não é possível concluir-se que se trata dos valores relativos às diárias. Certo é que houve pagamento além daquele relativo ao soldo, consistente no primeiro depósito acima indicado. Em relação à alegação da exequente de que o extrato bancário mostra movimentação atípica, não as identifico. Isso porque a entrada de recursos tem origem de contas do próprio executado ou que possuem relação com sua atividade como militar. Do bloqueio parcial de valores. A impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. Nesse contexto, não tendo sido comprovada a natureza salarial do bloqueio no importe de R$ 11.434,20 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), cabível sua constrição para pagamento da dívida ora perseguida, devendo ser liberados os demais valores bloqueados na conta do executado junto ao Banco do Brasil. Lado outro, em relação aos valores decorrentes do exercício de atividade de motorista de aplicativo, admissível o desbloqueio do montante. Isso porque, conforme extrato de ID 206678604, os valores depositados na conta junto ao Banco Digio são exclusivamente originados da plataforma Uber, o que ampara a verossimilhança das alegações do autor de que se trata de complementação de renda. Por fim, quanto aos valores depositados junto ao Banco Itaú, o próprio executado afirma que sequer tem acesso à conta, de modo que cabível a constrição da verba para satisfação do débito ora perseguido. Pelo exposto, acolho em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores relativos ao soldo do executado depositados em sua conta junto ao Banco do Brasil e dos valores decorrentes de exercício de atividade de motorista de aplicativo. Lado outro, mantenho a penhora sobre o importe de R$ 11.434,20 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) e de R$ 52,37 (cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), para adimplemento da obrigação. Assim, às partes para informarem dados bancários para levantamento dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias. Condiciono o levantamento dos valores pela exequente à preclusão desta decisão. Vindo aos autos os dados bancários do executado, expeça-se alvará eletrônico, independentemente de preclusão, em seu nome, no importe de R$ 4.788,38 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), mais respectivos acréscimos, conforme extrato ora anexo.I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63656391), em síntese, que é inadequada a determinação de indisponibilidade de quantias encontradas em sua conta bancária, tendo em vista que a penhora de R$ 11.434,20 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) foi recebida como remuneração pelo serviço militar prestado. Alega que a quantia aludida decorre do recebimento de montante em virtude de uma "missão" para a qual foi designado pelo Comando da Aeronáutica em Manaus, na importância de R$ 12.005,91 (doze mil e cinco reais e noventa e um centavos), diante do acréscimo de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) relativos ao custo de deslocamento. Verbera, assim, que o montante bloqueado corresponde à remuneração pelo serviço aludido, razão pela qual deve ser aplicada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente obstada a indisponibilidade de quantias encontradas em sua conta bancária, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça em suas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2022, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que a despeito de receber o recorrente remuneração mensal em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos (Id. 63656394), a ordem de bloqueio expedida pelo Juízo singular afetou a integralidade das quantias existentes na conta bancária do agravante (Id. 207427021 dos autos aludidos). Essa situação é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito referente a obrigação de caráter alimentar, decorrente débito relativo a honorários de advogado. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença com a finalidade de satisfação de crédito consistente na soma recebida como honorários de advogado no importe de R$ 21.864,87 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), diante da sentença proferida na origem que julgou o pedido improcedente formulado pelo ora agravante em desfavor do Banco Daycoval. Nesse contexto, percebe-se que o devedor recebe remuneração no valor de R$ 8.729,10 (oito mil, setecentos e vinte e nove reais e dez centavos), de acordo com o doumento referido no Id. 63656394. A esse respeito é importante anotar que a quantia objeto de bloqueio consiste em remuneração recebida pelo agravante em missão realizada como militar da Aeronáutica (Id. 63656402). Convém anotar, no entanto, que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, que também ostentam natureza alimentar. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e de seu núcleo familiar e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) Assim, a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do valor recebido mensalmente pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela credora. A esse respeito, observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DAS VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença que deferiu o pedido penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes à fim de adimplir o crédito à título de honorários advocatícios. No recurso, exalta a garantia de impenhorabilidade de salário, conforme art. 833, inc. IV do CPC, que constitui limitação aos meios executivos, visando a necessidade de preservação do patrimônio indispensável à vida digna do devedor. 2 - O salário é impenhorável, conforme disciplina art. 833, inc. IV do CPC, ressalvado as hipóteses constantes no §2o do mesmo artigo, como o pagamento à título de prestação alimentícia e o tal honorário assim o é caracterizado, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §14. 3 - A verba executada no presente caso possui natureza alimentícia, pois, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a disposição do art. 85, §14 do CPC. Portanto, devida a natureza alimentícia da referida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para adimplemento da obrigação. 4 - A inexistência de parâmetro legal determinante do quantum a ser penhorado não exime o julgador de fixar critérios universalizáveis. É necessária a análise, em cada caso, do valor a ser penhorado para não comprometer a subsistência do devedor ao passo que não vulnere o direito de crédito. 5 - Capacidade financeira de até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Capacidade financeira de 5-10 salários mínimos aplica-se a Penhora de 5% (cinco por cento). Capacidade financeira de 10-20 salários mínimos aplica-se a Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Capacidade financeira Acima de 20 salários aplica-se a Penhora de 10% (dez por cento). 6 - Com a finalidade de se evitar eventuais injustiças em relação ao escalonamento, entende-se que este deve seguir a mesma lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, §3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 7 - Tendo em vista a situação fática dos presentes autos, em que a Agravante é Agente Penitenciária, dá-se parcial provimento à Apelação para limitar a penhora a 7,5% dos valores percebidos, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria.” (Acórdão no 1290977, 07055636420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Logo, afigura-se desproporcional a manutenção da penhora do montante da remuneração recebida pelo agravante em sua totalidade, sendo necessário o ajuste ao aludido parâmetro adotado por esta Egrégia Corte de Justiça em caso semelhante. Nesse contexto, afiguram-se parcialmente verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a penhora integral das quantias encontradas na conta bancária do recorrente certamente compromete a subsistência digna de seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia penhorada que exceda o equivalente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo devedor, com a finalidade de não comprometer a subsistência digna do devedor e proporcionar a satisfação do crédito alusivo à obrigação de prestar alimentos. Fica deferida, por consequência, a penhora menal do montante a 5% (cinco por cento) dos valores brutos recebidos pelo devedor como remuneração, até a integral satisfação da dívida. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator